Tribunal: TJBA
Processo: 0328481-57.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0328481-57.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
EDILSON GALDINO VILELA DE SOUZA, EUGENIO GALDINO ALVES VILELA, TAIS SOUZA DE CERQUEIRA, CAMILA GOMES LADEIA, LUCAS DE SOUZA ARAUJO

APELADO: ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA.

Advogado(s)
:
ODONEL VILAS BOAS JUNIOR, WADIH HABIB BOMFIM

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO ART. 704 DO CPC. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de improcedência dos embargos à execução fundados em duplicata mercantil protestada. Alegação de omissão quanto à aplicação do art. 704 do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado por ausência de manifestação expressa sobre o art. 704 do CPC, dispositivo alegadamente aplicável à hipótese de embargos à execução com fundamento em duplicata mercantil.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado examinou, com fundamentação adequada, todos os pontos essenciais da controvérsia: a natureza causal da duplicata mercantil, a responsabilidade contratual da operadora de plano de saúde, a legalidade do protesto e a distribuição do ônus da prova.

O art. 704 do CPC regula defesa em procedimento de homologação de penhor legal, não se aplicando à execução por título extrajudicial (duplicata mercantil), sendo, portanto, impertinente à controvérsia. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

TeSe de julgamento: “1. Não há omissão no acórdão que examina de forma fundamentada todos os pontos relevantes da controvérsia, inclusive a higidez da duplicata mercantil. 2. O art. 704 do CPC não é aplicável à execução por título extrajudicial, por tratar da homologação de penhor legal.”

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador